Tribunal: TJES
Processo: 0000932-21.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000932-21.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS LEMOS DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000932-21.2019.8.08.0067

APELANTE: MATHEUS LEMOS DA SILVA, BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas por
Matheus Lemos da Silva e Bryan Domiciano dos Santos Elvencio
em razão da sentença prolatada pelo juízo da Comarca de João Neiva, que considerou os réus como incursos na figura tipificada no
artigo 12
da Lei 10.826/03
, condenando ambos à pena de
1 ano de detenção e 12 dias-multa, em regime inicialmente aberto e com a substituição (artigo 44 do CP).

Limitam-se os apelos a apontar suposto
excesso na fixação da pena-base.

A questão é simples.

Ao menos no que concerne à matéria voluntariamente devolvida, carece aos apelantes interesse recursal.

Embora a pena-base dos recorrentes tenha sido fixada acima do mínimo legal, vê-se que,
na segunda fase da dosimetria, ambas as penas privativas de liberdade foram encontradas no mínimo (1 ano de detenção).
Isso quer dizer que, se a incidência de circunstâncias atenuantes não poderiam conduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ),
o provimento do recurso não poderia trazer uma situação mais vantajosa aos réus.

Há, contudo,
dois reparos a serem realizados de ofício.

Em primeiro lugar, sem que houvesse justificativa para tanto, em descompasso com a pena privativa de liberdade, o ilustre julgador de 1º grau fixou a pena de multa definitiva acima do mínimo legal (12 dias-multa). Considerando que incidiram, expressamente, as mesmas circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) e atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa),
deve a pena de multa, proporcionalmente, ser fixada no mesmo patamar da privativa de liberdade.

Em segundo lugar, cuidando-se de
condenação não superior a 1 ano, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por
uma
restritiva de direitos, e não
duas

(artigo 44, §2º, do CP), como fixado na origem.

Sem mais delongas,
conheço em parte dos recursos para, no mérito, dar-lhes parcial provimento
, unicamente para fixar a pena de multa no mínimo legal e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Fixo em R$700,00 os honorários recursais devidos pelo Estado em favor do defensor dativo (artigo 85 c/c a tabela profissional).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REPAROS DE OFÍCIO NA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Se a incidência de circunstâncias atenuantes não poderiam conduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ), não há interesse na fixação da pena-base no mínimo.

2. Inexistindo motivação idônea, deve a pena de multa, proporcionalmente, ser fixada no mesmo patamar da privativa de liberdade.

3. Condenação não superior a 1 ano deve ter a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, e não duas (artigo 44, §2º, do CP).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.